Tribunal: TJDFT
Processo: 0732080-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732080-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDA BIANCHI JULIANO REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA FABIOLA JULIANO LEITE AGRAVADO: MARLY BERNARDES JULIANO, RONALDO BIANCHI JULIANO, ESPÓLIO DE ROBERTO BIANCHI JULIANO REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Romilda Bianchi Juliano contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que destacou os efeitos da gratuidade de justiça deferida, que somente contemplam os encargos processuais posteriores à concessão do benefício (autos no 0725264-08.2020.8.07.0001, ID no 136268641). 2. Nas razões de ID no 39644595, em suma, a agravante sustenta que preenche os requisitos necessários para que seja aplicada, excepcionalmente, a retroatividade do benefício para alcançar os honorários periciais homologados, uma vez que é revel e se manifestou nos autos em 2/6/2022, quando requereu o benefício. 3. Esclarece que o direito à gratuidade de justiça foi reconhecido em 27/6/2022, oportunidade em que apresentou documentos demonstrando a sua situação financeira entre dezembro de 2021 e março de 2022, antes do deferimento da prova pericial. 4. Como consequência, destaca que não havia como se pronunciar antes no processo para requerer a gratuidade de justiça, pois a sua manifestação ocorreu após o deferimento da perícia contábil, ocasião em que pleiteou o reconhecimento do benefício. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que os efeitos da gratuidade de justiça deferida na origem retroajam para alcançar todas as despesas processuais, incluindo a parte que lhe cabe nos honorários periciais. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 6. Preparo não recolhido. O recurso foi redistribuído (ID no 39651682). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao recurso, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 9. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 10. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 26/9/2022, às 17h14). 16. A agravante foi regularmente citada na ação de exigir contas em 8/12/2020, conforme se observa no ID no 79732338 dos autos principais. Deixou o prazo de resposta transcorrer sem qualquer manifestação, nos termos da certidão de ID no 82920749. 17. Decretada a revelia, Ronaldo Bianchi Juliano e a agravante foram condenados a prestar as contas da administração de ambas as sociedades (SERTERRA Transportes Escavações, Terraplanagem e Pavimentação Ltda. e PAVBRAS Terraplanagem e Pavimentação Ltda.) no período de 14/6/2019 até a data de ajuizamento da ação (17/8/2020), na forma e no prazo legal, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que os autores apresentarem, prosseguindo-se na forma do artigo 550, §6o do CPC (IDs no 85160171 e no 88584650). 18. Contra a sentença não houve insurgência recursal por parte da agravante, ocorrendo o trânsito em julgado em 27/5/2021 (ID no 92960179). 19. Os réus, dentre eles a agravante, foram intimados para prestarem as contas nos moldes do art. 550, § 5o e 551, ambos do CPC e quanto ao teor da sentença prolatada (ID no 85160171), sob pena de não ser possível impugnar as que os autores apresentarem (ID no 109610442). 20. A agravante foi intimada pessoalmente em 4/12/2021 (ID no 110519932) e novamente em 15/3/2022 (ID no 118405728) para prestar as contas a que foi condenada, bem como apresentar os documentos exigidos pelos autores. 21. Contudo, a sua manifestação nos autos somente ocorreu em 22/3/2022, por intermédio da sua filha, Luciana Fabíola, que relatou que a agravante foi diagnosticada com Alzheimer em 2020 e havia processo de interdição ajuizado em 5/3/2022 (ID no 119146065). 22. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Conforme destacado, a agravante teve várias oportunidades para se manifestar nas duas fases da ação de exigir contas, mas manteve-se inerte, mesmo intimada pessoalmente em mais de uma oportunidade. Quando a prova pericial foi deferida, em 19/5/2022, destacou-se que os honorários periciais seriam rateados entre a parte autora e a ré, na proporção de 50%. 24. O pedido para que a filha da agravante (Luciana Fabíola) fosse habilitada como assistente foi apresentado em 22/3/2022 (ID no 119146060), o que evidencia que já tinha ciência da tramitação do feito. Mesmo após o deferimento, em 25/3/2022 (ID no 119655508) e a concessão da curatela provisória (26/4/2022, ID no 124379024), não consta pedido de gratuidade de justiça. 25. Somente em 2/6/2022 a agravante retornou aos autos, representada pela sua curadora, para pleitear a gratuidade de justiça e apresentar considerações sobre a necessidade de suspensão da demanda em razão do falecimento de um dos autores, Roberto Bianchi Juliano, suscitando a ocorrência de nulidade. 26. A nulidade foi afastada pela decisão de ID no 126847533, que intimou a agravante para apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira, a qual foi deferida em 27/6/2022 (ID no 129052281). 27. Como consequência, inviável excepcionalizar os efeitos da gratuidade de justiça deferida à agravante para alcançar os honorários periciais homologados, pois somente a exigibilidade das despesas processuais posteriores ao deferimento do benefício poderá ser contemplada com a suspensão. 28. Precedente: Acórdão no 1434494, 00031675120178070004, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Logo, os efeitos somente poderiam retroagir à data do primeiro pedido de gratuidade de justiça apresentado, ou seja, 2/6/2022, quando já existia a necessidade de pagamento dos honorários periciais (19/5/2022, ID no 125152608). 29. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. 30. A agravante é sócia, com o falecido irmão, Roberto Bianchi Juliano, de uma das empresas com contas questionadas (Serterra), que tem capital superior a R$ 21.000.000,00. Sua participação é de 32%, que equivalem a R$ 6.720.000,00. Ter um contracheque de aposentada pelo INSS não é referência de vida. Os sinais exteriores de riqueza demonstram, à exaustão, que a agravante não vive da aposentadoria, nem constituiu a sociedade com o irmão economizando dessa aposentadoria ou de renda equivalente, tampouco mora no Lago Norte, na QL 01, com o que recebe ou recebeu a qualquer desses títulos. A aposentadoria, contextualizada, não é sinal de hipossuficiência neste caso. 31. Por fim, este processo retrata uma desavença de família. São irmãos, a viúva de um deles e, também, os filhos, tanto de Roberto, que é o inventariante, quanto de Romilda, que é a representante da mãe. 32. Concito todos a buscarem uma solução negociada para esta causa. A experiência demonstra que os processos entre familiares são aqueles em que imperam as maiores dificuldades para se chegar a um acordo. A litigiosidade agrava-se ainda mais quando não se paga pela litigância, quando se transfere à população o ônus de custear, com impostos, processos pessoais. A racionalidade processual é um dever das partes e deve ser incentivada pelos seus advogados. DISPOSITIVO 33. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, inciso V; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 34. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 35. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 36. Oportunamente, retornem-me os autos. 37. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 38. Os advogados subscritores deste Agravo de Instrumento deverão comunicar à OAB-DF que estão atuando nesta Seccional, com inscrição na OAB-PB (Lei no 8.906/1994, art. 10, § 2o). 39. Publique-se. Brasília, DF, 27 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO